Tribunal: TJPA
Processo: 0803126-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803126-97.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EPICURIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: ALBERTO CEZAR DE ARAUJO COTRIM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA DE URGENCIA DETERMINANDO O BLOQUEIO NO IMÓVEL DESCRITO NA MATRÍCULA 0311. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVANTE ESTÁ INADIMPLENTE COM A ÚLTIMA PARCELA DO ACORDADO. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
-
A Ação de Execução foi proposta, em razão dos executados, um deles a agravante, não terem efetuado o pagamento da última parcela do contrato de compra e venda de 02 (duas) áreas rurais de terra, com a justificativa do agravado não ter cumprido com a condição do negócio, que seria a transferência do patrimônio aos compradores.

II -
N
ão merece prosperar tal alegação, já que o agravado conferiu procuração pública irrevogável e irretratável para que os próprios compradores pudessem escriturar e transferir os imóveis, providência que não foi adotada por conveniência dos executados.

III -
N
ão está presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação já que a agravante é consciente em estar inadimplente com a última parcela do acordado, e ainda, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, não faz menção nos autos de qualquer risco a si próprio em decorrência da referida decisão guerreada.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto por
EPICURIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
ALBERTO CEZAR DE ARAUJO COTRIM
.

A decisão agravada foi a que deferiu a tutela de urgência determinando o bloqueio no imóvel descrito na matrícula 0311.

Alega o agravante que haviam condições para que o pagamento fosse devidamente realizado, as quais não foram cumpridas, o que impossibilitou o pagamento da parcela final do acordo.

Alega ainda, que até a presente data não foi efetuado o registro da transferência da propriedade do imóvel em favor dos compradores no Cartório de Imóveis, não cumprindo assim o agravado com a obrigação estabelecida pelo instrumento contratual.

Aduz que os objetos da presente discussão ainda constam no nome do Agravado como legítimo proprietário.

Requer, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.1674502/1674566.

Às ID.1798011

foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1973844 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu a tutela de urgência determinando o bloqueio no imóvel descrito na matrícula 0311.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a Ação de Execução foi proposta, em razão dos executados, um deles a agravante, não terem efetuado o pagamento da última parcela do contrato de compra e venda de 02 (duas) áreas rurais de terra, com a justificativa do agravado não ter cumprido com a condição do negócio, que seria a transferência do patrimônio aos compradores.

Porém, não merece prosperar tal alegação, já que o agravado conferiu procuração pública irrevogável e irretratável para que os próprios compradores pudessem escriturar e transferir os imóveis, providência que não foi adotada por conveniência dos executados.

Verifico ainda, não estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação já que a agravante é consciente em estar inadimplente com a última parcela do acordado, e ainda, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, não faz menção nos autos de qualquer risco a si próprio em decorrência da referida decisão guerreada.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020